Tribunal: TJSP
Processo: 1500593-79.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Recurso da acusação. Pedidos de condenação do corréu Fabrício como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e condenação de ambos os acusados pelo crime de associação ao tráfico (arts. 35, da Lei n. 11.343/2006), fixação das penas-base acima do mínimo legal, ante a natureza e variedade das drogas apreendidas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Recurso da acusação. Pedidos de condenação do corréu Fabrício como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e condenação de ambos os acusados pelo crime de associação ao tráfico (arts. 35, da Lei n. 11.343/2006), fixação das penas-base acima do mínimo legal, ante a natureza e variedade das drogas apreendidas, afastamento da atenuante da confissão valorada na dosimetria de Ariel, pois qualificada, afastamento do tráfico privilegiado reconhecido para Ariel, bem como não aplicação do redutor em relação à Fabrício, aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, ante a participação de adolescente, e fixação de regime inicial fechado, para ambos os acusados.
CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação de Ariel pelo crime de tráfico de drogas. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes na residência do acusado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Confissão judicial do acusado corroborada pelas demais provas produzidas, sem que conste irresignação das partes.
Apelante Fabrício: sentença absolutória proferida na origem, quanto ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, CPP: manutenção. Acusado que não foi detido na posse de drogas, tampouco estava presente no momento da diligência. Depoimentos policiais que apresentam divergências acerca da efetiva participação do acusado, inexistindo elementos objetivos (mensagens, filmagens, interceptações, documentos pessoais no local, vínculo inequívoco entre a alcunha "Vilão" e o réu) capazes de superar a dúvida razoável acerca da autoria delitiva. Demais fatos narrados na denúncia que dizem respeito a outro processo sem trânsito em julgado. Caderno de contabilidade apreendido na residência de Ariel (fls. 59/66) que faz menção apenas ao codinome "Vilão", sem qualquer outro elemento que permita afirmar que tal alcunha se refere inequivocamente a Fabrício. Além disso, o réu Fabrício negou a prática do crime e o corréu Ariel o inocentou. Informou o acusado Ariel que o corréu Fabrício "frequentava sua casa apenas para cortar cabelos, sem ter conhecimento da presença de drogas no local" (conforme r. sentença) e também não confirmou que o mesmo seria o vulgo "Vilão". Verificada a fragilidade do conjunto probatório, de rigor a incidência do princípio in dubio pro reo.
Associação para o tráfico: não demonstrados liame estável e permanente. Observada a manutenção da absolvição de Fabrício, não há que se falar em condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico, ante a ausência da pluralidade de agentes exigida pelo art. 35, da Lei n. 11.343/2006 ("duas ou mais pessoas"). Sentença mantida.
DOSIMETRIA.
Ariel (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006):
Pena-base: acolhimento do recurso acusatório para acréscimo de 1/6, diante da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Segunda fase: manutenção da atenuante da confissão espontânea, com diminuição de 1/6, retornando a pena ao mínimo legal (Súmula 231, do STJ).
Terceira fase: reconhecimento do tráfico privilegiado na origem (art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006), com redução de 1/2. Acolhimento do recurso acusatório para afastamento do redutor, pois demonstrado, no caso em tela, a dedicação do acusado às atividades criminosas e habitualidade no delito, ante o profissionalismo no acondicionamento dos entorpecentes apreendidos em sua posse (embalados com identificação de diversos subtipos de maconha e com gravuras de criminoso famoso – fls. 67/71), bem como o conteúdo do caderno de contabilidade apreendido em sua residência, com descrição das vendas realizadas, no mínimo, entre os dias 16, 17 e 19 de maio de 2024 (fls. 59/66), e, ainda, a denúncia prévia de tráfico no local com elementos colhidos que ensejou a busca e apreensão, não restando preenchidos, portanto, os requisitos legais do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
Causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06: acolhimento do recurso acusatório, considerando que Ariel foi preso em flagrante na companhia do adolescente, encontrados juntos na residência onde localizados os entorpecentes, sendo o menor de idade, conforme observado pelos Policiais, responsável pela venda das drogas. Acréscimo de 1/6, resultando na pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Readequação para fixação de regime fechado, único suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado, considerando a pena total fixada, presença de circunstância judicial negativa (quantidade e variedade das drogas) e participação de adolescente no delito, nos termos do art. 59, inciso III, c.c artigo 33, § 3o, do Código Penal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para majorar a pena-base de Ariel, em relação crime de tráfico, ante a quantidade e variedade das drogas apreendidas, afastar o redutor do tráfico privilegiado e reconhecer a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, ante a participação de adolescente, resultando na pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial fechado.